Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. DIREITO AO RESSARCIMENTO RECONHECIDO POR SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO IMPOSTA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1287019/DF. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO TRIBUTÁRIO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 905. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU JULGADO PREJUDICADO.
1. Em se tratando de direito previamente reconhecido por sentença transitada em julgado, exarada em mandado de segurança que já se encontrava em curso na data do julgamento do Recurso Extraordinário no 1287019/DF e na ADI no 5.469/DF, não se mostra aplicável a modulação imposta pelo Supremo Tribunal Federal.
1.1. Embora a sentença e respectivo acórdão, exarados em sede mandamental, tenham efeitos apenas prospectivos, o indigitado comando judicial apresenta cunho não apenas mandamental, mas também declaratório, ao reconhecer a inexigibilidade do tributo em relação à empresa impetrante - autora da ação de repetição de indébito - em virtude da inconstitucionalidade da legislação que fundamenta a exação.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.770.495/RS, em 17/12/2021, unificando o entendimento entre suas turmas de direito público, concluiu pela possibilidade de serem compensados os tributos pagos indevidamente antes da impetração do mandado de segurança que reconheceu o direito à compensação, desde que ainda não atingidos pela prescrição, sem que isso implique em violação à Súmula 271 editada pela Corte Especial de Justiça.
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 905, "A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices".
4. De acordo com o artigo 166 do Código Tributário Nacional, a restituição de tributos que comportem transferência do respectivo encargo financeiro “somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”.
4.1. Havendo necessidade de demonstração da assunção do encargo tributário pela parte autora, de modo a viabilizar a repetição do indébito, o montante devido a este título deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença.
5. Observado que o valor da condenação imposta à Fazenda Pública não se mostra líquido, os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, consoante a regra inserta no inciso II do § 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. Apelação Cível interposta pela autora conhecida e parcialmente provida. Apelação Cível interposta pelo réu julgada prejudicada.